Tribunal: TJSP
Processo: 1010551-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação coligida aos autos que se mostra suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica da corré Open Educação Ltda. para arcar com as custas processuais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. Documentação coligida aos autos que se mostra suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica da corré Open Educação Ltda. para arcar com as custas processuais (ausência de bens móveis e imóveis em seu nome, com encerramento de atividades operacionais desde 2018).
Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira corré rejeitada. Discussão a respeito da ilegalidade da cobrança do empréstimo estudantil em face da autora. Banco do Brasil S/A que figura como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no contrato de financiamento bancário firmado pela autora.
Mérito. Celebração de contrato entre aluna e instituição de ensino de assunção e reconhecimento, por esta, da dívida contraída pela estudante no financiamento estudantil (FIES social). Cláusulas que estabelecem responsabilidades ao beneficiário, notadamente a prestação de atividades sociais – Caso dos autos em que a autora logrou comprovar a efetiva prestação das atividades sociais, todas devidamente registradas no sistema virtual da corré Open, em pleno atendimento ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Cenário diante do qual a instituição de ensino deve assumir a responsabilidade pelo pagamento do financiamento estudantil firmado pela autora.
Responsabilidade civil imputável somente às instituições de ensino. Qualidade de agente financeiro do programa estudantil denominado FIES, que confere prerrogativa ao banco réu de exigir o pagamento do débito inadimplido em face da mutuária – Ação que deve ser julgada improcedente em face da instituição financeira corré, com inversão do ônus sucumbencial.
Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pelo Juízo "a quo" no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância às particularidades do caso concreto, que não comporta redução.
Multa cominatória. Cabimento. Fixação de multa diária em caso de descumprimento do preceito judicial no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Redução que se impõe. Fixação em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação em 15% sobre o valor da causa atualizado. Montante que deve ser reduzido a 10% sobre o valor da causa (R$ 75.027,39), que se mostra suficiente para remunerar condignamente o trabalho do advogado da parte autora, sem causar obrigação excessivamente onerosa à corré Open.
Sentença reformada – Recurso do banco réu provido e parcialmente provido o apelo da instituição de ensino corré.